Tribunal: TJDFT
Processo: 0736912-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PROTESTOS DE CDAS DIRECIONADOS DIRETAMENTE A SÓCIOS CUJOS NOMES NÃO CONSTAM NOS RESPECTIVOS ATOS CONSTITUTIVOS DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS COBRADOS TAMPOUCO EM ORDEM JUDICIAL DE REDIRECIONAMENTO DAS CORRESPONDENTES EXECUÇÕES FISCAIS ÀQUELES SÓCIOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1. O mandado de segurança é remédio constitucionalmente assegurado a toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei, para proteção de direito individual ou coletivo, líquido e certo ameaçado, não amparado por habeas corpus ou habeas data.
2. Eventuais distribuições de competência interna corporis não podem servir de escudo para a verificação de responsabilidades por atos que se apresentam para os administrados como sendo efetivamente promovidos pela autoridade neles indicada. Assim sendo, organogramas de divisões de competência deve se quedar na seara da organização da Administração Pública, sobressaindo o ato concreto praticado e impugnado no mandado de segurança para fins de aferição da legitimidade ad causam. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
3. O protesto, por expressa autorização legal, pode ser empregado pelos entes tributantes para, extrajudicial e alternativamente, fomentar a recuperação dos créditos tributários constituídos e não solvidos, no prazo devido, pelos contribuintes. Portanto, não sobeja dúvida acerca da possibilidade de o Fisco, titular do crédito tributário, utilizar-se do protesto como meio alternativo conferido por lei para buscar o cumprimento de créditos que lhe assiste.
4. No particular, contudo, os protestos impugnados foram registrados diretamente em nome de sócios de pessoa(s) jurídica(s) como corresponsáveis tributários solidários, sem que as pessoas físicas tenham sido identificadas no ato de lançamento (nome nas respectivas CDAs) tampouco em ordem judicial de redirecionamento da execução fiscal àqueles sócios, ensejando flagrante violação a direito líquido e certo dos impetrantes comprovada de plano.
5. E isso acende o alerta para condutas temerárias, pois chancelar protestos contra sócios, antes de as execuções fiscais serem a eles redirecionadas nas hipóteses legais permitidas pode implicar na vulneração da hierarquia judicial, viabilizando que o Fisco, extrajudicialmente, já promova, sponte propria, o redirecionamento de responsabilidades, sem provocar o Judiciário ou mesmo indo de encontro com o que por este for decidido.
6. SEGURANÇA CONCEDIDA EM PARTE.